Tribunal: TJMT
Processo: 1032318-96.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032318-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONES RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 003.917.441-78 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
.CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO PELA PARTE ADVERSA NÃO APRECIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há

cerceamento
de
defesa

quando
o
magistrado

não

aprecia

pedido
para que
documentos

relevantes

sejam

juntados
pela
parte

adversa
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032318-96.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
RONES RODRIGUES VASCONCELOS

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RONES RODRIGUES VASCONCELOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

efetivo
,
em

exercício

desde
1/8/2024, no cargo de
Agente

Comunitário
de
Saúde
; e b)
deveria

estar
no
nível
8, mas
ainda

recebe

remuneração
de
nível
5.
Requereu
a
progressão

segundo a

legislação

vigente
e a
condenação

n
a
diferença

salarial
de forma
retroativa
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
o reclamante já
está
na classe "B" e no nível 8 e que não há prova
de
que
recebeu

salário inferior
ao
devid
o
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,

sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, visto que não
foi apreciado
o pleito
para a parte requerida apresentar
todo o seu dossiê
funcional;e
b) não há prova de que esteja efetivamente na
classe "B" e no nível 8.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Como visto, a
pretensão autoral consiste na progressão funcional ao nível 8 e a condenação
na
correspondente diferença salarial. Já a parte reclamada
defende
a
tese
de
que
não há diferença a ser paga
,

porque
a
parte reclamante já est
á
no nível 8.

Quanto às provas,
o
reclamante comprov
ou

ser
servidor público efetivo desde 1/8/2017 e
requereu a intimação da parte requerida para juntar seu dossiê funcional
completo
.
A
parte
reclamada

limitou-se a
alegar que o
servidor já
se encontra
n
o nível 8
e juntou
a Portaria 572/2024 (
ID 247481192/PJe2), na qual
, porém,
não consta o nome
do
reclamante.

Nessas circunstâncias, verifica-se que houve cerceamento de defesa, porquanto o magistrado
realmente
não apreciou
o pedido para que documentos relevantes sejam apresentados pela parte adversa, que os têm em seu poder.

Vale
lembrar
que

incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e à
parte

reclamada

a
prova
da

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

O
reclamante
comprovou
ser
servidor efetivo e,
portanto
,
que
tem direito
à
progressão funcional. Por outro lado, a parte reclamada não
demonstrou
que
de fato
a parte reclamante já est
á
enquadrada
no nível 8.

Para resolver essa questão, é indispensável a comprovação do
nível
no qual
o reclamante está enquadrado, o que compete ao Mun
icípio, que detém a respectiva documentação, cuja apresentação foi
oportunamente
requerida pela parte autora.

Contudo, o magistrado julg
ou a ação improcedente, sem apreciar o pedido do reclamante, para
a juntada
dessa documentação indispensável à resolução do mérito da demanda, implicando na nulidade da sentença.

Desse modo, decreto a nulidade da sentença proferida e, d
esde logo,

atribuo

à

parte reclamada o ônus
de apresentar
os seguintes documentos: a) ficha funcional
do período não prescrito
; b) documento oficial
onde
conste
o
atual
enquadramento de nível
da parte reclamante; c) Lei Municipal 621/2014 de Canabrava do Norte (por força do art. 376 do CPC e pelo fato de
não estar disponível na internet); e d) tabela
salarial,
conforme
a
progressão funcional municipal e atualização dos
RGA ́s
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para

acolher
a
prelimi
nar
de cerceamento de defesa
e

cassar

a sentença objurgada
,

determinando
o retorno dos
autos
à
origem,
para regular processamento e julgamento, devendo a parte reclamada
ser
intimada
para
apresentar a documentação
mencionada
na fundam
entação,
no prazo de 30 dias
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025